Tribunal: STF
Processo: HC 237045
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.008.827/MG, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA. REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela.



    II - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, embora de valor inexpressivo a res furtiva, não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante.



    III - Cuida-se, pois, de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do valor da res furtiva não ser tão elevado, por se tratar o agravante de ‘reincidente em crimes contra o patrimônio. Assim, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu Marcos Gabriel Modesto, denotando que o mesmo vem se especializando na prática de crimes patrimoniais’ (fl. 115), resta afastado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível a aplicação do princípio da bagatela.



    IV - Não tendo a parte agravante trazido qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir os termos da decisão agravada, deve esta ser mantida.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 4, p. 51).  



    Nesta impetração, a defesa destaca, primeiro, que:  



    “No presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração de uma mangueira de jardim, avaliada em R$39,00 (segundo o laudo de avaliação), devidamente restituído à vítima, conforme atesta o laudo de avaliação (e-STJ fl.23), de modo que não houve nenhum prejuízo à vítima.



    Dessa forma, o delito cometido pelo paciente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).  



    Alega, nesse contexto, que:



    “[...] vale lembrar que a insignificância da conduta criminosa não se deve ser analisada com critérios subjetivos e sim objetivos, o que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    “[a] concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que:



    1) Seja reformado o acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta.



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais.



    4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    No caso sob exame, o Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a reincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. Veja-se:



    “Como registrado na decisão recorrida, a lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.



    Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.



    Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal.



    Deste modo, esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. 



    [...]



    No caso em comento, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória e, quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, fundamentou na habitualidade do agravante, nos seguintes termos (fls. 186-188):



    ‘Quanto à absolvição fundada no princípio da insignificância, não estou por acolher.



    Como se sabe, através desse princípio busca-se excluir a tipicidade material da conduta do agente que, por em tese lesionar infimamente um bem jurídico tutelado por uma norma penal incriminadora, não mereceria obter uma reprimenda de natureza criminal. Baseia-se na ideia de que o direito penal, como ‘ultima ratio’, não deve incidir sobre condutas que, embora típicas do ponto de vista formal, não causam lesão significativa ao bem jurídico sob tutela.



    Não há dúvida de que a aplicação acrítica do referido princípio equivaleria a uma forma de anistia àqueles criminosos habituais. Correr-se-ia o risco de que o princípio, idealizado como modo de adequar o Direito Penal a um imperativo de justiça, de proporcionalidade, terminasse por inviabilizar uma das funções precípuas desse ramo do Direito, qual seja, a proteção a bens jurídicos relevantes e vulneráveis. 



    Ainda, em hipótese de furto, ao considerar-se atípica uma conduta pretensamente de escassa reprovabilidade e baixa nocividade social, estaria o Estado a admitir que uma mesma pessoa, reiterada e continuadamente, dedique seu tempo a subtrair mercadorias de valor modesto, sem ver-se incomodada jamais pelo controle estatal. Aliás, obtida uma primeira absolvição, poderia ela ainda usar tal decisão como carta branca, precedente invocável em situações futuras assemelhadas. Seria o mesmo que autorizar o recorrente a dedicar-se à subtração de pequenos objetos ou valores como forma de ganhar a vida, convicto da impunidade penal (vez que nada de prático há a fazer do ponto de vista cível). Às suas vítimas restaria ou a inimaginável postulação ressarcitória cível, ou o estabelecimento de uma cultura de violência, com autodefesa da posse pela força, estimulando-se o caos, a barbárie, a incivilidade, como fruto da omissão do aparelho repressor estatal.



    Ou seja, com a aplicação desse princípio à hipótese de crime patrimonial, jamais haverá consequências jurídicas penalmente relevantes àquele larápio moderado, que se especialize em cometer furtos comedidos, sempre abaixo de um teto que seja considerado bagatelar.



    Somente em situações extremas pode-se cogitar a total ausência de conduta penalmente relevante; isto é, quando a falta do bem visado - virtualmente desprezível ou inútil - sequer é sentida pelo titular, fazendo esmaecer até mesmo a ideia de 'coisa' (bem dotado de algum valor econômico) ou de "alheia" (em que há exercício de algum poder inerente à titularidade), tal como ocorre, por exemplo, com a subtração de uma folha de papel, uma fruta retirada ou caída do pé, um exemplar de jornal passado, etc.



    No caso específico do crime de furto, cabe frisar que a aplicação do princípio da insignificância ofende ainda um princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o princípio da legalidade.



    Ora, o legislador democrático já positivou as benesses que, em certas condições, podem ser concedidas a quem subtrai coisas de pequeno valor (20, artigo 155, CPB).



    Deve a Lei ser respeitada antes de tudo, não podendo se ver atacada em seu cerne por princípio de aceitação vacilante e errática no ordenamento jurídico.



    Portanto, mantenho a condenação de Marcos pela prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal’.



    Sobre o assunto, necessário ainda a transcrição dos seguintes excertos da sentença (fls. 114-119):



    ‘A douta defesa, em suas alegações finais, diante as circunstâncias do fato concreto, pugna pela aplicação do princípio da insignificância. Contudo, razão não lhe assiste.



    Inicialmente, conquanto a imposição do princípio da insignificância não resulte da dogmática jurídico-positiva penal, eis que o legislador não cuidou de lhe dar contornos ou sustentação legislativa, é inegável que tal instituto tem ampla aceitação em nossos Tribunais.



    Conforme sustenta Guilherme de Souza Nucci, em sua obra ‘Manual de Direito Penal - Parte Geral e Parte Especial - 7 Edição, a fi. 232, o princípio da insignificância é: uma excludente supraleal da tipicidade, demonstrando que lesões ínfimas ao bem jurídico tutelado não são suficientes para, rompendo caráter subsidiário do Direito Penal, tipificar a conduta’.



    O doutrinador assevera existirem três regras para a aplicação do instituto, qual seja:



    (...)



    No mesmo sentido, vem entendendo o Supremo Tribunal Federal que para a aplicação do princípio em comento, devem ser considerados aspectos objetivos, referentes à infração praticada, assim a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada (STF - HC 84.412 - 2 T. - Rel. Min. Celso de Melio - DJU 19.11.04).



    In casu, no que toca ao primeiro ponto apresentado alhures, constata-se que o valor da res furtiva não é tão elevado, sendo estimado entre R$ 20,00 e R$ 60,00.



    Entretanto, analisando a CAC (fls. 50/52) do denunciado Marcos Gabriel Modesto, verifica-se que o mesmo é reincidente em crimes contra o patrimônio. 



    Assim, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu Marcos Gabriel Modesto, denotando que o mesmo vem se especializando na prática de crimes patrimoniais, incabível excluir tal evento de moldura da tipicidade penal.



    Nesse contexto, têm decidido este egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Desta feita, restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime que ora é imputado em face do denunciado, a sua condenação nos exatos termos da exordial acusatória merece prosperar; contudo, em atendimento ao princípio do duplo grau de jurisdição (corolário do princípio processo-constitucional do devido processo legal), faculto as vias recursais a ambas as partes, acaso não se sintam satisfeitas com o teor desta decisão e optem por manter os seus posicionamentos junto às instâncias superiores.



    DISPOSITIVO



    À luz do exposto, e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Penal Pública Incondicionada, de modo a condenar o denunciado MARCOS GABRIEL MODESTO como incursos nas sanções previstas pelo art. 155, §4°, II, do Código Penal.’



    Vê-se, pois, que o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do recorrente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, não sendo o furto em questão um ato isolado.



    Cuida-se, pois, de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do valor da res furtiva não ser tão elevado, por se tratar o agravante de ‘reincidente em crimes contra o patrimônio. Assim, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu Marcos Gabriel Modesto, denotando que o mesmo vem se especializando na prática de crimes patrimoniais’ (fl. 115), resta afastado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível a aplicação do princípio da bagatela.



    [...].” (doc. eletrônico 4, p. 55-60; grifos no original).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do HC 123.108/MG, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.”



    Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica e os maus antecedentes do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. 



    Contudo, ainda que a conduta do paciente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto.” (HC 141.375/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020).



    Não bastasse, mesmo nas hipóteses de contumácia delitiva ou reincidência, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/2018). 



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie.



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas.” (HC 137.217/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 188.693 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/9/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 192.502 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/1/2021).



    A propósito, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC (Sessão Virtual de 18 a 25/8/2023), no qual, como Relator, fiquei parcialmente vencido, a Primeira Turma, por maioria, na linha do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, reafirmou a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da reprimenda em casos como tais, entendimento o qual, em homenagem ao princípio da colegialidade, passei a adotar em outros casos por mim decididos.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação defensiva para fixar a pena de 2 anos de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto, sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de diretos, em razão da reincidência (doc. eletrônico 3, pp. 148-150).



    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime prisional aberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do RISTF).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator